Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717136-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME MATEUS DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0005427-04.2017.8.07.0004 ajuizado pelo agravante em desfavor de GUILHERME MATEUS DOS SANTOS COSTA, indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora